Tribunal: TJDFT
Processo: 0721562-57.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sérgio Rocha Número do processo: 0721562-57.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL DO DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CABIRIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS S/A REPRESENTANTE LEGAL: PREM KHELI PEREIRA DE ABREU DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra duas decisões do MM. Juiz Jansen Fialho de Almeida, da 3a Vara da Fazenda Pública do DF que, em sede de embargos de terceiro (Proc. 0700420-40.2020.8.07.0018), determinou a suspensão da transferência da propriedade dos imóveis descritos como Lote no 01, da QI-25 do SRIA/Guará e Lote no 03, a QI-25 do SRIA/Guará ao Distrito Federal, obstando, ainda, a realização de licitação para sua alienação. Alega a agravante, Companhia de Desenvolvimento Habitacional do DF – CODHAB, em síntese, que: 1) a agravada, Cabiria Construções e Empreendimentos S/A, não é terceira de boa-fé, pois consta da escritura pública de compra e venda por meio da qual adquiriu os imóveis, lavrada aos 29/11/2004, que foi informada sobre a existência de diversos débitos, gravames e lides envolvendo a área, inclusive a ação de rescisão de contrato c/c reintegração de posse na qual foi determinado o cancelamento dos registros das escrituras de compra e venda dos mesmos e o seu retorno ao patrimônio da CODHAB, sucessora da extinta SHIS, mediante sentença transitada em julgado (Proc. 21.747/92); 2) a agravada adquiriu conscientemente coisa litigiosa, não sendo, portanto, legitimada para o manejo de embargos de terceiro; 3) a agravada foi intimada sobre o retorno do imóvel ao patrimônio público, conforme se verifica dos autos dos processos 21.747/92 e 2014.01.1.182311-7, motivo pelo qual encontra-se preclusa a oportunidade para apresentação de embargos de terceiro; 4) a decisão agravada afronta a coisa julgada formada nos processos 21.747/92 e 2014.01.1.182311-7, bem como o interesse público, pois obsta a realização de licitação para a venda de imóveis no âmbito de programa habitacional para pessoas de baixa renda. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo, para possibilitar a continuidade da licitação. Sem razão, inicialmente, a agravante. Mostra-se inviável, no caso, a concessão do efeito suspensivo pleiteado, a fim de viabilizar a realização da licitação para alienação dos imóveis a terceiros de boa-fé, diante do perigo de irreversibilidade de tal medida (CPC/2015 300 § 3o). Indefiro o efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a agravada para contrarrazões. P.I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator